Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703759-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ APELADO: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença de 53982166 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 24/10/2023 (terça-feira). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o apelo findaria em 16/11/2023 (quinta-feira). Constata-se, porém, que o apelante interpôs o recurso no dia 17/11/2023 (sexta-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator